Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS DURANTE A LOCAÇÃO. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. DESCUMPRIMENTO. ABANDONO DO IMÓVEL. ESTADO INICIAL E FINAL DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 23 da Lei n° 8.245/91 estabelece, dentre as obrigações do locatário, que esse deve restituir o imóvel, ao final da locação, no estado em que o recebeu. Prevê, ainda, a obrigação de que o locatário realize a imediata reparação dos danos verificados no imóvel provocados por si, por seus dependentes ou familiares.
2. Demonstrado o descumprimento do dever do locatário de restituição do imóvel à locadora, não tendo esse sequer comunicado ao proprietário que havia desocupado o imóvel, simplesmente abandonando-o, aquele deve se responsabilizar pelo bem até o momento em que o locador recuperou a posse dele.
3. A ausência de comparecimento dos locatários à vistoria não elide sua obrigação de reparar os danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, quando for possível a comprovação do estado inicial e final do imóvel, especialmente se comprovado que foram notificados e permaneceram inertes e desinteressados em participar da vistoria final.
4. Comprovado que os danos ocorreram no tempo em que o imóvel estava sob a responsabilidade do locatário, esse deve ressarcir o locador pelos prejuízos causados.
5. Apelação conhecida e desprovida.